Tribunal: TJPA
Processo: 0004525-65.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004525-65.2018.8.14.0022

APELANTE: GENIVALDO MACHADO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/0, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 180 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o reconhecimento da nulidade da prova obtida mediante violação de domicílio, para fins de absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP; (ii) analisar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de nulidade da prova por violação de domicílio não admite conhecimento em razão da preclusão temporal, pois não foi suscitada pela defesa durante a instrução processual, tampouco em alegações finais, sendo arguida apenas em sede de apelação, em desconformidade com o disposto art. 571, II, do CPP e com a jurisprudência do STJ que veda a nulidade de algibeira.

4. A alegação de insuficiência probatória é genérica e dissociada do contexto fático dos autos, não impugnando de forma específica os fundamentos da sentença condenatória, o que viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A nulidade por violação de domicílio deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão. 2. A apelação criminal deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença para ser conhecida, conforme o princípio da dialeticidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 386, II e VII; 571, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 624.368/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.000.925/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Igarapé-Miri/PA,

GENIVALDO MACHADO GONÇALVES foi condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 1 ano de detenção e 10 dias-multa pelo delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo), e à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime do art. 180, caput, do CP (receptação dolosa), em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º. b), do CP (ID 15676160).

Em razões recursais, o apelante pugna pela absolvição em razão da nulidade da prova obtida em contexto de violação de domicílio, com fulcro no art. 386, II, do CPP, e por insuficiência probatória com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ID 15676226).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida (ID 15676230), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7680777)

É o relatório.

VOTO

Na insurgência recursal, o apelante requer a nulidade da prova em razão da invasão de domicílio, pugnando pela absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Não obstante, verifico fator impeditivo ao conhecimento do recurso em razão da preclusão temporal, pois da análise dos autos constata-se que a defesa não alegou a nulidade durante a instrução processual, nem em sede de alegações finais (ID 15676159), na qual foi suscitada somente a absolvição por insuficiência de provas e a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06, conforme consignado na sentença (ID 15676160 - Pág. 2).

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal” (
AgRg no HC n. 624.368/SE
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022).

Desse modo, a postura do réu em se manter silente é incompatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores “que não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (
AgRg no REsp n. 2.000.925/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2024).

Desse modo, considerando que a nulidade não foi veiculada em momento oportuno, sendo arguida apenas nas razões da apelação, operou-se a preclusão e, por conseguinte, a impossibilidade de conhecimento do recurso nesse ponto.

Sob outro ângulo, no tocante à tese de
absolvição por insuficiência probatória
, constata-se que a defesa deixou de declinar, de forma específica, linha argumentativa capaz de evidenciar a inidoneidade da fundamentação utilizada na sentença condenatória, limitando-se a formular pedido genérico e incompatível com o contexto fático dos autos, que apura conduta relativa aos crimes de tráfico, posse ilegal de arma de fogo e receptação dolosa, constando nas razões recursais que “a narrativa da vítima não deixa claro qual o ato libidinoso que o acusado pretendia praticar” (ID 15676226 - Pág. 10).

Nesse contexto, resta claro que “nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal”, de maneira que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Destarte, considerando a ausência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, deixo de conhecer o pedido de absolvição por insuficiência probatória, por ausência de fundamentação idônea capaz de ensejar a alteração da sentença, que deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/07/2025